Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722286-56.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA PRADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA PRADO contra o acórdão n. 1751755, exarado sob o ID 51111578, pelo qual a egrégia 8a conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e deu-lhe provimento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e resolver o processo, sem apreciação de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa da parte exequente. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 51570716, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 13:27:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora